Tribunal: TJDFT
Processo: 0700918-88.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700918-88.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Agravo de instrumento interposto por MARCOS ALBERTO LIMA contra a decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Fazendário, prolatada nos seguintes termos: [...] Conforme já mencionado nos autos e confirmado pela documentação trazida pelo requerido, os valores pretéritos à implementação da ordem de id. 85683199 somente serão pagos por meio de RPV. Referido será apurado por calculo matemático e depende da comprovação da implementação. Assim, intime-se a parte autora para instruir o feito, em cinco dias sob pena de extinção, com seu último contracheque em que ainda não havia sido feita a implementação e o primeiro após o cumprimento da ordem, a fim de que seja possível o cálculo da diferença a ser paga. Após, remetam-se os autos à Contadoria Judicial. Em vindo o parecer, o qual deverá indicar também a atualização do valor da condenação estipulada no item 'c' do acordão, ouçam-se as partes em cinco dias. Não havendo impugnação e não excedendo o valor limite da obrigação de pequeno valor, expeça-se a respectiva RPV e aguarde-se o prazo para pagamento espontâneo. Confirmado o depósito do valor, retornem conclusos para sentença [...]. Postula o agravante [...] o recebimento e processamento do recurso em tela, por conseguinte, dando-lhe PROVIMENTO para a reforma da decisão vergastada, ao final determinando ao Agravado cumprir integralmente sua Obrigação de Fazer, qual seja, a alínea “b” do v. acordão, acrescer todas as demais diferenças remuneratórias da propositura da ação até a correção do vencimento básico ocorrida em abril/2022, desde logo, já determinando multa cominatória em caso de descumprimento no prazo determinado por Douto Juízo [...]. O Distrito Federal não ofertou contrarrazões ao agravo de instrumento. É o breve relato. A decisão colegiada objeto do cumprimento de sentença (acórdão 1387561) foi prolatada nos seguintes termos: [...] Recurso conhecido e provido. Condenado o Distrito Federal à obrigação de (a) corrigir o valor do vencimento básico da remuneração da parte requerente, nos moldes da “tabela de vencimentos básico 20 horas/40 horas”, do anexo único, da Lei Distrital no 6.523/2020, utilizando como parâmetro, a tabela remuneratória com as datas de vigência lá estipuladas (enquanto o requerente estiver no regime de quarenta horas semanais), bem como os reflexos financeiros em todos os adicionais e gratificações que possuam o vencimento básico como parâmetro; (b) acrescer todas as demais diferenças remuneratórias até a sua efetiva implementação, conforme restar apurado pelo contador judicial, mediante simples cálculo aritmético; (c) pagar o valor de R$ 1.448,99 (mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos), referente aos meses de junho e julho de 2020, devidamente corrigido e com juros legais a partir da citação. Sem custas, nem honorários (Lei 9.099/95, artigo 55) [...]. Alega o agravante, em síntese, o descumprimento da obrigação de fazer imputada ao Distrito Federal, especificamente no que refere à implementação das diferenças remuneratórias concernente à adequação da carga horária de trabalho. Em consulta aos autos originários, constata-se que, após a interposição do agravo e em cumprimento à determinação do Juízo de origem, o credor colacionou os dois contracheques (anterior e posterior à implementação do pagamento), para fins de cálculo das diferenças a serem pagas, inclusive dos reflexos financeiros em todos os adicionais e gratificações que possuam o vencimento básico como parâmetro. Os referidos contracheques, a rigor, evidenciam a aparente implementação da correção do vencimento básico e das correspondentes diferenças remuneratórias a partir de abril/2022. Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para a atualização do débito (incluídos os valores pretéritos referentes às diferenças até a data da implementação), sendo que o cálculos foram juntados, em 1o.7.2022, sem manifestação das partes até o presente momento. Nesse quadro processual, tendo em vista a ausência de impugnação aos cálculos referentes e o prosseguimento do cumprimento de sentença (intimação do Distrito Federal para pagamento), intime-se o agravante para manifestar o interesse (ou não) no seguimento do presente agravo de instrumento, ocasião em que deverá emendar o pedido inicial para esclarecer, se for o caso, quais os valores que entende devidos e não estariam contemplados na decisão revista. Cumprida a determinação, dê-se vista ao Distrito Federal. Após, conclusos. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito